Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-70.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo representado contra sentença que o responsabilizou por ato infracional análogo ao crime do art. 157, § 2o, II, do CP, aplicando-lhe medida socioeducativa de semiliberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser recebido também no efeito suspensivo; (ii) estabelecer se as provas permitem afastar a coautoria e reconhecer a participação de menor importância; (iii) determinar se a medida de semiliberdade é adequada, proporcional e necessária diante das circunstâncias pessoais e sociais do adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso de apelação em procedimento de ato infracional é recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo, sendo atribuído efeito suspensivo somente quando demonstrado risco de dano irreparável, o que não ocorreu no caso.
A participação de menor importância exige contribuição secundária e dispensável (art. 29, § 1o, CP), hipótese incompatível com a atuação coordenada do representado durante toda a abordagem, cuja presença intensificou a intimidação e favoreceu a consumação do ato infracional.
A escolha da medida socioeducativa deve observar necessidade, proporcionalidade e atualidade (art. 100, parágrafo único, VIII, do ECA), considerando não apenas o ato infracional, mas também as condições pessoais e histórico do adolescente.
A medida de semiliberdade é adequada e proporcional para a ressocialização do adolescente, considerando a gravidade do ato infracional e suas condições pessoais e sociais.

IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 100 e 215; CP, art. 29, § 1o; CP, art. 157, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938747, 0708352-73.2024.8.07.0007, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 24.10.2024; TJDFT, Acórdão 2024256, 0700141-64.2023.8.07.0013, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 23.07.2025.